Tribunal: TJBA
Processo: 8002956-17.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002956-17.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ILDENIDE DA SILVA LOPES PEREIRA

Advogado(s)
:
TAMILE OLIVEIRA SILVA, EDNA JARDIM BRAGA SANTOS, MIRIAN GOMES DOS SANTOS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA REPETITIVO 1061 DO STJ. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO COM VALORES CREDITADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
ILDENIDE DA SILVA LOPES PEREIRA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais movida em face do
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
A autora, aposentada residente na zona rural, nega ter contratado empréstimo consignado nº 615497452 no valor de R$ 1.921,99, alegando fraude na assinatura e ausência de testemunhas no contrato. Sustenta que os descontos indevidos em seu benefício previdenciário geraram dano moral. O banco réu defende a legitimidade da contratação, alegando identidade das assinaturas, utilização do numerário creditado por mais de três anos sem questionamento administrativo, e aplicação da teoria do
venire
contra
factum

proprium
e do instituto da
supressio
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em três pontos:
a
) a validade do contrato de empréstimo consignado diante da impugnação específica da assinatura pela consumidora;
b
) o cabimento da repetição de indébito em dobro;
c
) a configuração de dano moral indenizável decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova em favor da parte vulnerável.

3.2. Diante da impugnação específica da assinatura constante no contrato, operou-se o deslocamento do ônus probatório para a instituição financeira, conforme a tese vinculante do Tema Repetitivo 1061 do STJ: "
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 368 e 429, II)
".

3.3. A prova pericial grafotécnica não foi produzida, e o banco réu não se desincumbiu do ônus de provar a veracidade da assinatura por meio técnico adequado, tornando impossível a validação do documento impugnado e ensejando a declaração de inexistência do débito.

3.4. A indevida manutenção de descontos baseados em contrato cuja assinatura não foi validada enseja a obrigação de restituir os valores indevidamente descontados de forma dobrada, em observância ao artigo 42, parágrafo único, do CDC, admitida a compensação com o montante creditado na conta da autora devidamente atualizado para evitar enriquecimento ilícito.

3.5. O dano moral resta configurado quando instituição financeira promove descontos automáticos em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem demonstração de contratação válida. A conduta extrapola o conceito de mero inadimplemento contratual, caracterizando falha grave na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva.

3.6. A fraude na formalização do ajuste, aliada à vulnerabilidade da consumidora idosa, caracteriza violação à segurança financeira e gera angústia pela privação de recursos destinados à manutenção básica da dignidade da pessoa humana, justificando a reparação moral.

3.7. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em sintonia com os precedentes desta Quinta Câmara Cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e: a) declarar a inexistência do contrato nº 615497452 e a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes; b) condenar o Banco Itaú BMG Consignado S.A. à restituição, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário da autora; c) autorizar a compensação das parcelas a serem devolvidas com o valor efetivamente creditado em favor da autora; d) condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Teses de julgamento:

1.
Na hipótese em que o consumidor impugnar especificamente a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade mediante perícia grafotécnica,
conforme Tema Repetitivo 1061 do STJ, e a ausência dessa prova técnica adequada enseja a declaração de inexistência do débito.

2.
A indevida manutenção de descontos em benefício previdenciário baseados em contrato cuja assinatura não foi validada enseja a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, admitida a compensação com o montante efetivamente creditado para evitar enriquecimento ilícito.

3.
O dano moral configura-se quando instituição financeira promove descontos automáticos em benefício previdenciário de natureza alimentar sem demonstração de contratação válida, caracterizando falha grave na prestação do serviço que extrapola o mero inadimplemento contratual e viola a segurança financeira e dignidade do consumidor.

4.
A fraude na formalização de contrato bancário, aliada à vulnerabilidade de consumidora idosa e à privação de recursos de natureza alimentar, justifica a fixação de indenização por danos morais em patamar que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com caráter compensatório e pedagógico-punitivo.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 42, parágrafo único, do CDC;
Arts
. 6º, 368 e 429, II, do CPC; Art. 85, § 2º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Tema Repetitivo 1061; STJ - Súmula 362; STJ - Súmula 54; TJ-BA - Apelação 80097896320238050001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, em que figura como apelante
ILDENIDE DA SILVA LOPES PEREIRA
e como apelado
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
e
reformar integralmente a sentença
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora